Tribunal: TJBA
Processo: 8015193-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015193-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: LANELIS FREITAS NASCIMENTO MACHADO

Advogado(s)
:
ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM. RECURSO DA OPERADORA PARCIALMENTE PROVIDO, para manter a obrigação da Agravante BRADESCO SAÚDE S/A de autorizar e custear o tratamento multidisciplinar da Agravada LANELIS FREITAS NASCIMENTO MACHADO no Hospital da Obesidade Ltda., limitando, contudo, o período inicial de internação a 60 (sessenta) dias, podendo ser estendido mediante comprovação médica de necessidade.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando o custeio de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida (IMC 39,4 kg/m2), com comorbidades associadas e contraindicação para cirurgia bariátrica, em clínica especializada (Hospital da Obesidade Ltda.), pelo prazo de 15 dias. A decisão monocrática deste Relator deferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado pela operadora, reduzindo o prazo inicial de internação para 60 dias e excluindo procedimentos estéticos.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar: (i) a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida em regime de internação em clínica especializada, indicada pelo médico assistente, mas não pertencente à rede credenciada; (ii) a natureza do tratamento (terapêutica vs. estética) e do estabelecimento (hospital vs. spa); (iii) a abusividade da cláusula de exclusão contratual frente ao quadro clínico da paciente e à legislação aplicável (CDC, Lei nº 9.656/98, RN ANS nº 465/2021); (iv) a adequação do prazo de internação e da multa cominatória fixados.

III. Razões de decidir 3. A obesidade mórbida é doença listada na Classificação Internacional de Doenças (CID E66) e sua cobertura é obrigatória pelos planos de saúde (art. 10, caput, Lei nº 9.656/98). O tratamento indicado por médico assistente, mesmo que não previsto expressamente no rol da ANS ou realizado fora da rede credenciada (ante a ausência de indicação de alternativa viável pela operadora), deve ser coberto quando essencial à saúde do paciente, não cabendo à operadora limitar as opções terapêuticas. Precedentes do STJ. 4. A internação em clínica especializada para tratamento multidisciplinar da obesidade mórbida, com comprovada necessidade clínica e contraindicação para cirurgia bariátrica, não se confunde com tratamento estético ou internação em SPA, especialmente quando a clínica possui registro como hospital nos órgãos competentes (CREMEB, CNES). A exclusão prevista no art. 10, IV, da Lei nº 9.656/98 e na RN ANS nº 465/2021 refere-se a tratamentos com finalidade puramente estética. 5. Havendo expressa indicação médica justificada pela gravidade do quadro (obesidade mórbida com comorbidades e risco à saúde) e pela falha de tratamentos anteriores, a recusa de cobertura do tratamento prescrito mostra-se abusiva, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato de plano de saúde (arts. 47 e 51, IV, §1º, II, CDC). 6. O prazo inicial para internação deve ser razoável e tecnicamente justificado, admitindo-se modulação e possibilidade de prorrogação mediante avaliação médica periódica, em respeito à Súmula 302 do STJ, que veda a limitação temporal de internação. A fixação de astreintes é medida coercitiva válida, devendo seu valor e limite observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, confirmando-se a decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo. Mantida a obrigação da Agravante de autorizar e custear o tratamento multidisciplinar da Agravada no Hospital da Obesidade Ltda., porém, com prazo inicial de internação limitado a 60 (sessenta) dias, sujeito à prorrogação mediante comprovação médica de necessidade, excluindo-se procedimentos de natureza puramente estética e mantida a exigência de relatórios mensais de evolução. Mantida a multa diária fixada na origem (R$ 1.000,00), limitada a R$ 30.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015193-30.2025.8.05.0000
,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.